Tribunal: TJMT
Processo: 1007538-95.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007538-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Maria Luzia Santiago da Silva (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA LUZIA SANTIAGO DA SILVA - CPF: 022.991.601-59 (AGRAVADO), MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - CPF: 053.123.881-49 (AGRAVADO), MARIA MADALENA DE SOUZA - CPF: 142.222.991-20 (AGRAVADO), MARIA MADALENA DOS SANTOS - CPF: 006.712.401-10 (AGRAVADO), MARIA MADALENA PEREIRA LEITE - CPF: 142.317.431-34 (AGRAVADO), MARIA MADALENA PRECIZO GAVIOLI - CPF: 807.094.351-34 (AGRAVADO), MARIA MADALENA SOUZA PINTO - CPF: 000.853.368-74 (AGRAVADO), MARIA MAGNOLIA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 103.060.721-49 (AGRAVADO), MARIA MANOELA SENNA - CPF: 021.681.700-53 (AGRAVADO), MARIA MARGARET MARQUES - CPF: 109.041.901-53 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. TABELA DE VALORES. EXCEÇÃO FUNDAMENTADA. COMPATIBILIDADE COM A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a fixação de honorários periciais em
R$ 400,00 por servidor exequente, no cumprimento de sentença proferida em ação ordinária proposta
por servidores públicos estaduais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da limitação prevista na Resolução nº 232/2016 do CNJ, para fins de redução do valor arbitrado a título de honorários periciais, com base na exceção prevista no art. 2º, § 4º, do referido ato normativo.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 232/2016 do CNJ estabelece teto de R$ 300,00 para perícias em demandas de servidores, com possibilidade de reajuste anual pelo IPCA-E e de superação do valor até cinco vezes, desde que fundamentado.

4. O valor de
R$ 400,00 fixado
na origem encontra-se abaixo do teto reajustado e foi devidamente fundamentado, em consonância com as peculiaridades do caso, notadamente a multiplicidade de exequentes, a diversidade de cargos e remunerações e a complexidade das análises exigidas.

5. A fixação dos honorários observou os critérios legais e jurisprudenciais, não se revelando arbitrária, tampouco passível de readequação com base em limitação absoluta do ato normativo do CNJ,
sob pena
de esvaziamento da autonomia judicial e afronta à razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível
a
fixação de honorários periciais acima do limite básico da Resolução nº 232/2016 do CNJ, desde que respeitado o reajuste legal e observadas as especificidades do caso concreto, tais como a multiplicidade de exequentes e a complexidade da perícia."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007538-95.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso manejado pelo ente estadual, mantendo a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por servidor, totalizando
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em sede de liquidação de sentença proferida na Ação Ordinária nº
0015930-06.2010.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP e outros.

O agravante sustenta, em síntese, que os honorários periciais fixados estão em desacordo com os limites estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, revelando-se desarrazoados e desproporcionais, especialmente diante do impacto financeiro potencial sobre as finanças públicas, considerando o elevado número de demandas com objeto semelhante.

Alega que, segundo a mencionada resolução, atualizada pelo índice IPCA-E, o valor dos honorários periciais deveria observar o teto estipulado ou, no máximo, ser fixado dentro do limite de cinco vezes o valor base da tabela do CNJ, desde que devidamente justificado. Nessa linha, propõe o valor de
R$ 2.127,00 (dois mil cento e vinte e sete reais) como adequado
e proporcional.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a inobservância ao princípio da
dialeticidade
, sob o fundamento de que o agravante apenas reitera argumentos anteriormente deduzidos, sem, contudo, impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende que o valor arbitrado
mostra-se
compatível com a complexidade do trabalho técnico desenvolvido, estando amparado não apenas na resolução do CNJ, mas também na tabela de honorários da ASPERCON/MT – Associação dos Peritos Contadores do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007538-95.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso manejado pelo ente estadual, mantendo a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por servidor, totalizando
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em sede de liquidação de sentença proferida na Ação Ordinária nº
0015930-06.2010.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP e outros.

O agravante sustenta, em síntese, que o valor fixado é excessivo e
está
em desacordo com a Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem.

A insurgência não merece prosperar.

Cumpre esclarecer que o caso em apreço trata da obrigação de recolhimento dos honorários do perito imposta à Fazenda Pública.

A insurgência posta em análise resume-se, em especial, à adoção da tese de minoração dos honorários periciais para o patamar de
R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), multiplicada
essa quantia por 05 (cinco) vezes, de modo a respeitar a exceção prevista na Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Vejamos o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução
, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especializaçã
o do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigido
s para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiarid
ades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até
5
(cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de j
aneiro, pela variação do IPCA-
E

(...)

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO
2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

1.1 Laudo produzido em demanda proposta por servidor (
es
) contra União/Estado/Município (...)

VALOR MÁXIMO

R$
300,00
”

Da análise da normativa, verifica-se que, nos casos em que o laudo é elaborado em demanda proposta por servidor contra o Estado, o valor máximo estabelecido para sua emissão, no âmbito das Ciências
Econômicas/Contábeis
, é de R$ 300,00 (trezentos reais). Esse valor, conforme dispõe o art. 2º, § 5º, será reajustado anualmente, no mês de janeiro, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No caso concreto, o valor arbitrado pelo juízo de origem, qual seja, R$ 400,00 (quatrocentos reais), encontra-se abaixo do teto reajustado, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante da relevância da prova pericial para o deslinde da controvérsia.

Assim, não há como se admitir a pretensão de redução dos honorários com fundamento na obrigatoriedade de observância estrita ao ato normativo emanado do CNJ.

Ademais, a fixação dos honorários periciais não se deu de forma arbitrária ou genérica, mas sim a partir da análise das especificidades do caso concreto, das peculiaridades da perícia requerida e da jurisprudência consolidada deste Tribunal, que reiteradamente tem admitido
a
fixação de valores semelhantes em hipóteses análogas. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LIMITE MÁXIMO E APLICAÇÃO DE EXCEÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo honorários periciais em R$ 400,00 por exequente, fixados em cumprimento de sentença proposta por servidores para pagamento de diferenças salariais.

II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos honorários periciais com base no limite estabelecido pela Resolução nº 232/2016 do CNJ, aplicando-se a exceção prevista no § 4º do art. 2º da Resolução.

III. Razões de decidir
3
. A Resolução nº 232/2016 do CNJ fixa um limite de
R$ 300,00 para honorários periciais em demandas de servidores contra o Estado, valor
este sujeito a reajustes anuais conforme IPCA-E, conforme seu art. 2º, § 5º. 4. O valor de
R$ 400,00 fixado
pelo juízo singular já está adequado ao reajuste anual estabelecido na Resolução nº 232, mostrando-se razoável e proporcional, especialmente diante da natureza do cumprimento de sentença, que abrange múltiplos exequentes com situações específicas de remuneração. 5. A redução dos honorários ao patamar pretendido pelo agravante implicaria reformatio in pejus, não podendo prosperar.

IV. Dispositivo e tese
6
. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É razoável a fixação de honorários periciais em valor superior ao limite básico previsto na Resolução nº 232/2016 do CNJ, desde que observados os reajustes anuais, especialmente em casos que envolvem multiplicidade de exequentes e especificidades remuneratórias.
"

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 232/2016 do CNJ, art. 2º, §§ 4º e 5º.

(N.U 1022184-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025
)

Desse modo, não se mostra viável a aplicação da exceção prevista na Resolução nº 232 do CNJ, consistente na multiplicação do valor de R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) por cinco vezes, tendo em vista que o juízo de piso considerou que a execução contempla 10 (dez) servidores públicos, ocupantes de cargos diversos e com remunerações distintas, bem como as circunstâncias e peculiaridades do caso, que demandam atenção e esforço
técnico especializados
.

Nessa perspectiva, entendo que o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais), fixado
a título de honorários periciais por servidor exequente, mostra-se justificável e razoável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025